Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DANO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Em se tratando de infração continuada, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do encerramento do ato irregular.

II – Além de não ter comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e o cumprimento da decisão liminar pelo autor às expensas da ré, diante de sua inércia, a ré não cooperou com a execução da ordem judicial, não velando, outrossim, pelo cumprimento do dever de minorar as próprias perdas.

III – Negou-se provimento ao recurso.